Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-83.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela empresa ré. O acidente objeto da lide foi ocasionado pelo operador da máquina agrícola da empresa ré, que, em momento inoportuno (escuridão da madrugada) e desprovido de iluminação traseira ou qualquer outra sinalização, ingressou na pista de rolamento por onde

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela empresa ré. O acidente objeto da lide foi ocasionado pelo operador da máquina agrícola da empresa ré, que, em momento inoportuno (escuridão da madrugada) e desprovido de iluminação traseira ou qualquer outra sinalização, ingressou na pista de rolamento por onde trafegava a motocicleta conduzida pelo autor, de modo a interceptar a sua trajetória, provocando a colisão entre os veículos. Empresa ré que, na condição de empregadora do causador do acidente, responde pela reparação dos danos que os autores suportaram em razão do referido evento. Artigo 932, inciso III, do Código Civil. Análise dos danos. Acidente que causou traumas em partes do corpo do autor e o expôs a situação de perigo. O sofrimento físico e a desagradável experiência emocional suportada pelo autor ensejam reparação por danos morais. Indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. Rejeição das pretensões de afastamento e de redução da indenização por danos morais. Conserto estimado em quantia superior ao valor de mercado da motocicleta. Indenização por danos materiais devida à autora que foi corretamente fixada no preço do bem segundo a tabela FIPE (R$ 4.595,00). Reforma da r. sentença, para, mantida a parcial procedência da ação, determinar que a autora transfira à empresa ré a titularidade dos salvados ou, em caso de impossibilidade, abata o seu valor do montante da indenização por danos materiais, quando da instauração da fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o seu enriquecimento ilício. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000056-83.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que
é apelante AGROPASTORIL PASCHOAL CAMPANELLI S/A, são
apelados JUSCELIO DA SILVA PESSOA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA
LUCIA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 2/11
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Agropastoril Paschoal Campanelli S/A
Apelados: Juscelio da Silva Pessoa e Ana Lucia Alves da Silva
Comarca: Nova Granada
Voto no 17888
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Interposição de apelação pela empresa ré. O acidente objeto da
lide foi ocasionado pelo operador da máquina agrícola da
empresa ré, que, em momento inoportuno (escuridão da
madrugada) e desprovido de iluminação traseira ou qualquer
outra sinalização, ingressou na pista de rolamento por onde
trafegava a motocicleta conduzida pelo autor, de modo a
interceptar a sua trajetória, provocando a colisão entre os
veículos. Empresa ré que, na condição de empregadora do
causador do acidente, responde pela reparação dos danos que
os autores suportaram em razão do referido evento. Artigo 932,
inciso III, do Código Civil. Análise dos danos. Acidente que
causou traumas em partes do corpo do autor e o expôs a
situação de perigo. O sofrimento físico e a desagradável
experiência emocional suportada pelo autor ensejam reparação
por danos morais. Indenização por danos morais fixada em R$
7.000,00. Rejeição das pretensões de afastamento e de redução
da indenização por danos morais. Conserto estimado em
quantia superior ao valor de mercado da motocicleta.
Indenização por danos materiais devida à autora que foi
corretamente fixada no preço do bem segundo a tabela FIPE
(R$ 4.595,00). Reforma da r. sentença, para, mantida a parcial
procedência da ação, determinar que a autora transfira à
empresa ré a titularidade dos salvados ou, em caso de
impossibilidade, abata o seu valor do montante da indenização
por danos materiais, quando da instauração da fase de
cumprimento de sentença, de modo a evitar o seu
enriquecimento ilício. Apelação parcialmente provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 3/11
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 162/166, que julgou parcialmente procedente a ação movida por
Juscelio da Silva Pessoa e Ana Lúcia Alves da Silva em face de
Agropastoril Paschoal Campanelli S. A., para condenar a empresa ré a
pagar à autora Ana Lúcia indenização por danos materiais no valor de
R$ 4.595,00, com atualização monetária pelos índices da Tabela Prática
do E. Tribunal de Justiça a partir da propositura da ação, bem como
indenização por danos morais em favor do autor Juscelio da Silva
Pessoa no valor de R$ 7.000,00, com correção monetária pelos índices
da tabela prática do E. TJSP a partir da prolação da r. sentença e, em
ambos os casos, juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
(Súmula no 54 do C. STJ).
Irresignada,
a
empresa
ré
interpôs
apelação,
sustentando, em síntese, que: houve colisão por trás na máquina
agrícola de sua propriedade, razão pela qual deve ser reconhecida a
culpa exclusiva do condutor da motocicleta, que não se atentou ao
tráfego que seguia à sua frente e veio a colidir na traseira da máquina
agrícola de sua propriedade; o local é rural e comumente destinado ao
trânsito de máquinas agrícolas; a visibilidade era muito boa no
momento do acidente, uma vez que, às 6:00 horas, com a iluminação
natural, o condutor da motocicleta tinha toda possibilidade de
visualizar a máquina agrícola que seguia à sua frente; os danos sofridos
pela motocicleta denotam que o seu condutor estava em velocidade
incompatível com o local, o que agrava a sua culpa; caso se entenda
pela sua responsabilidade, deve ser, ao menos, reconhecida a culpa
concorrente do condutor da motocicleta, com reflexos nos valores da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 4/11
indenização; caso seja mantida a indenização no valor integral de
mercado da motocicleta, os salvados deverão ser revertidos em seu
favor, como condição para execução da indenização por danos
materiais, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores; não há razão
para fixação da indenização por danos morais, pois o condutor da
motocicleta não sofreu qualquer dano físico e o acidente não teve
maiores consequências pessoais para o autor; o valor fixado a título de
danos morais se mostra excessivo; a sentença deve ser reformada nos
aspectos impugnados (fls. 174/177).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 178/179 e
209/210).
Os autores apresentaram contrarrazões, pugnando,
preliminarmente, pela complementação do preparo, sob pena de
deserção. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença, com
condenação da empresa ré por litigância de má-fé (fls. 183/192).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 205/207).
É o relatório.
Primeiramente, cumpre destacar que a empresa ré
providenciou a complementação do valor do preparo, conforme
determinação judicial de fls. 199, razão pela qual deve ser rejeitada a
preliminar de inadmissibilidade da apelação por deserção.
Superada tal questão, passa-se à análise do mérito.
Em linhas gerais, a petição inicial relata que o autor
Juscelio da Silva Pessoa conduzia a motocicleta Honda/Titan, placa
CDG-9895, de propriedade da autora Ana Lúcia Alves da Silva, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 5/11
rodovia vicinal que dá acesso à cidade de Onda Verde - SP, quando, na
altura do km 06, teve sua trajetória interceptada por uma máquina
agrícola da empresa ré, operada pelo empregado Elizangelo Rocha do
Nascimento, que estava parada na pista de rolamento da aludida
rodovia, sem qualquer sinalização ou iluminação traseira que indicasse
a sua presença naquele local, de modo que não conseguiu visualizar o
referido maquinário e evitar a colisão com a sua traseira.
Por sua vez, a empresa ré alega que o acidente ocorreu
por culpa do autor, que não se atentou ao tráfego que seguia à sua
frente e veio a colidir com a traseira da máquina agrícola, especialmente
porque o local dos fatos é corriqueiramente destinado ao trânsito de
maquinários daquela espécie e a iluminação natural era suficiente para
que o condutor da motocicleta visualizasse o obstáculo e evitasse a
colisão.
Logo, nota-se que há controvérsia entre as partes quanto
à culpa pelo evento danoso.
Sucede que a responsabilidade pela ocorrência do
acidente deve ser imputada à empresa ré, conforme os fundamentos a
seguir aduzidos.
Não se ignora que, tratando-se de acidente decorrente de
colisão traseira, há presunção de culpa do condutor que colide por trás,
por se supor o descumprimento do descumprimento dos deveres de
manter atenção e de guardar distância segura em relação ao veículo
que segue à sua frente.
No entanto, no caso concreto, a presunção relativa de
culpa do condutor que colide por trás não é suficiente para imputar ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 6/11
autor a responsabilidade pela ocorrência do acidente, haja vista as
circunstâncias que envolveram a colisão entre os veículos, as quais
foram evidenciadas pelos elementos probatórios constantes nos autos.
A testemunha Agnaldo Aparecido Batista Rabelo declarou
que não presenciou a ocorrência do acidente, mas que trabalhava em
uma usina situada próxima ao local dos fatos e, ao passar por lá,
deparou-se com a motocicleta destruída na pista e a máquina agrícola
ao seu lado. Ademais, declarou que o local estava bem escuro, pois era
por volta das 06:00h da manhã e que a máquina agrícola não tinha
iluminação ou faixa refletiva na parte traseira. Declarou também que,
pelo que pôde entender da dinâmica do evento, os veículos trafegavam
no mesmo sentido da pista e, quando estava prestes a colidir com a
traseira da máquina agrícola, o condutor da motocicleta freou
bruscamente, de modo a evitar a colisão traseira, tanto que na parte
dianteira da motocicleta não havia avarias compatíveis com eventual
abalroamento traseiro. No entanto, em razão da frenagem brusca, a
motocicleta veio a cair na pista e, na sequência, o operador da máquina
agrícola, por descuido, deu marcha à ré e passou por cima da
motocicleta, de modo a destruí-la. Declarou, ainda, que conhece o tipo
de máquina agrícola envolvida no acidente e que a velocidade máxima
alcançada pelo aludido veículo não ultrapassa 25 km/h, mas que não
sabia qual é a velocidade máxima permitida na rodovia onde ocorreu o
acidente (fls. 107).
A testemunha Danilo José Savenhago, funcionário da
empresa ré, declarou que não presenciou o acidente, tendo sido
comunicado dos fatos após a sua ocorrência. Ademais, declarou que os
operadores de máquinas agrícolas da empresa ré são orientados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 7/11
trafegar pelo acostamento, mas, pelo que pôde constatar a partir dos
rastros existentes no local dos fatos, o maquinário envolvido no
acidente estava com um pneu na pista e o outro no acostamento.
Segundo a referida testemunha, o operador da máquina agrícola tentou
desviar de poças existentes no acostamento e, por isso, invadiu parte da
pista, ocasião que a motocicleta veio a bater na sua traseira. Declarou
também que, pelo que lhe foi comunicado, no momento do acidente, o
local dos fatos já estava claro e a máquina agrícola estava com as
lanternas traseiras acessas, além de dispor de adesivos refletores na
sua carroceria, os quais estavam desgastados. Declarou, ainda, que o
condutor da máquina agrícola envolvida no acidente trabalha na
empresa ré há mais de dez anos, e que, no local onde ocorreu o
acidente, é comum tráfego de máquinas agrícolas.
Importa anotar que, em razão da relação de
subordinação, decorrente da condição de empregado da empresa ré, o
depoimento da testemunha Danilo José Savenhago deve ser apreciado
com ressalvas.
Além disso, as provas documentais juntadas aos autos
estão em consonância com o depoimento da testemunha Agnaldo
Aparecido Batista Rabelo.
Observa-se que o boletim de ocorrência e as fotografias
constantes nos autos confirmam que o acidente ocorreu antes do
amanhecer, quando o local dos fatos ainda estava escuro, e que não
havia iluminação na traseira da máquina agrícola ou qualquer
sinalização que indicasse a presença do maquinário (fls. 14/17,
115/122 e 131/138), o que reforça a alegação de que o autor não
conseguiu visualizar com antecedência o maquinário e, por isso, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 8/11
teve tempo hábil de efetuar manobra para evitar a colisão.
Outrossim, ressalta-se que não houve produção de prova
técnica hábil a aferir o alegado excesso de velocidade da motocicleta
conduzida pelo autor, de sorte que não é possível concluir que a
imprudência deste último tenha contribuído para ocorrência do
acidente, o que afasta a alegação de culpa concorrente.
Desse modo, verifica-se que o acidente objeto da lide foi
ocasionado pelo operador da máquina agrícola da empresa ré, que, em
momento inoportuno (escuridão da madrugada) e desprovido de
iluminação traseira ou qualquer outra sinalização, ingressou na pista
de rolamento por onde trafegava a motocicleta conduzida pelo autor, de
modo a interceptar a sua trajetória, provocando a colisão entre os
veículos.
E a empresa ré, na condição de empregadora do
causador do acidente, responde pela reparação dos danos que os
autores suportaram em razão do referido evento, conforme o artigo 932,
inciso III, do Código Civil.
Fixada tal premissa, passa-se à análise dos danos
suportados pelos autores.
Compulsando os autos, verifica-se que que o acidente
causou traumas em partes do corpo do autor (membro superior e
inferior), o que acarretou o seu afastamento do trabalho por dois dias
(fls. 20/23).
Verifica-se também que a situação de perigo à qual o
autor foi exposto, evidenciada pela amplitude das avarias sofridas pela
motocicleta que ele conduzia, tem o condão de causar indesejadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 9/11
sensações de medo e tensão.
Diante disso, ressalta-se que o sofrimento físico e a
desagradável experiência emocional suportada pelo autor ensejam
reparação por danos morais
E, ao fixar o montante da indenização por danos morais,
o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como observar critérios como a gravidade da
conduta, a extensão do dano, a finalidade de desestimular o ofensor e a
condição econômica das partes.
Sopesando os princípios e critérios acima referidos,
verifica-se que a fixação da indenização por danos morais em R$
7.000,00 se revela suficiente para compensar os danos experimentados
pelo autor, sem implicar o seu enriquecimento indevido, punir a
empresa ré e inibir a prática de outros atos ilícitos.
Portanto, rejeitam-se as pretensões de afastamento e de
redução da indenização por danos morais fixada em favor do autor.
Ademais, observa-se que, pelo fato de o conserto ter sido
estimado em quantia superior ao valor de mercado da motocicleta, a
indenização por danos materiais devida à autora foi corretamente fixada
no preço do bem segundo a tabela FIPE (R$ 4.595,00 fls. 64).
No entanto, a transferência da titularidade dos salvados
à empresa ré ou, em caso de impossibilidade, o abatimento do seu valor
do montante da indenização por danos materiais, quando da
instauração da fase de cumprimento de sentença, são medidas que que
se impõe, a fim de evitar o enriquecimento ilício da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 10/11
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente deste
E. Tribunal de Justiça:
Indenização. Acidente de trânsito que ocasionou danos
materiais ao veículo da autora. Hipótese em que a sua
reparação não deve ultrapassar o valor de mercado do
bem, considerando os valores superiores para reparação,
conforme orçamentos apresentados pela parte em juízo.
Condenação que fica limitada ao valor do veículo, pela
Tabela FIPE, na data do acidente, ressalvada a
necessidade de transferência da titularidade dos salvados
aos apelantes ou, alternativamente, o abatimento do
valor desses salvados, cuja aferição deverá ser feita na
fase de cumprimento de sentença. Recurso provido.
(Apelação no 1014260-56.2017.8.26.0071 32a Câmara
de Direito de Privado do Tribunal de Justiça Relator
Ruy Coppola j. 25.06.2018)
Cumpre assinalar que a determinação de transferência
de titularidade ou abatimento do valor dos salvados independe do
oferecimento de reconvenção pela empresa ré, pois o magistrado pode,
até mesmo de ofício, determinar providências que buscam evitar que
uma parte se locuplete ilicitamente à custa da outra.
Destarte, reforma-se a r. sentença, para, mantida a
parcial procedência da ação, determinar que a autora transfira à
empresa ré a titularidade dos salvados ou, em caso de impossibilidade,
abata o seu valor do montante da indenização por danos materiais,
quando da instauração da fase de cumprimento de sentença, de modo a
evitar o seu enriquecimento ilício.
A parcial reforma da r. sentença não implicou
decaimento considerável da parte autora, razão pela qual os ônus
sucumbenciais devem ser mantidos tal como fixados pelo juiz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000056-83.2018.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 17888 - 11/11
primeiro grau.
A pretensão de condenação da empresa ré por litigância
de má-fé não merece acolhimento, uma vez que não foi ultrapassado o
limite razoável para o exercício do direito de defesa.
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator